Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004483-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BATISTA DE FARIA & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 19.271.285/0001-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

Não demonstrado que foi tentada a citação da parte executada por todas as modalidades previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Batista de Faria & Silva Lda.-ME, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 74493285, págs. 01/04 – autos de origem).

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que não foram esgotadas todas as formas de sua localização pessoal.

Aduz que fora tentada a sua citação pelo Correio, mas restou frustrada e que, posteriormente, o Recorrido realizou busca do seu endereço nas empresas de telefonia OI, Vivo, Claro e TIM, mas nenhum endereço foi localizado, sendo requerida a citação por edital.

Afirma que não foram esgotados todos os meios de sua localização, pois sequer foi expedido mandado de citação para que o Oficial de Justiça tentasse citá-la.

Assevera que poderia ter sido expedido ofícios às concessionárias de água, luz, à SEFAZ/MT, à Receita Federal, ao INSS, etc.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido e, no mesmo ato fora determinado o processamento do Agravo (id. 121352998, págs. 01/03).

A parte Recorrida não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 128249683, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa Batista de Faria & Silva Lda.-ME, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo
.

Denota-se dos autos que
o Município de
Mirassol D’Oeste
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
Batista de Faria & Silva Lda.-ME
, visando ao recebimento do valor de R$ 3.904,07 (três mil, novecentos e quatro reais e sete centavos), referente à Taxa de Localização, representado pelas CDAs ns. 8287/2019 e 8288/2019 (ids. 21528350
,
pág. 01, 21528351, pág. 01 e 21528354, pág. 01 – autos de origem).

Determinada a citação, por carta, da Executada (id. 21554918
, págs. 01/02 – autos de origem
), não se obteve êxito, sendo devolvido o AR com a informação de que não foi localizado o número indicado (id. 42239320
,
pág. 01 – autos de origem).

O Município de Mirassol D’Oeste informou que não localizou o endereço da parte Devedora no sistema INFOJUD e requereu a expedição de ofícios às operadoras de telefonia OI, TIM, Claro e Vivo (id. 43365652
,
pág. 01 – autos de origem).

O pedido foi deferido (id. 43426137
,
pág. 01 – autos de origem).

As empresas de telefonia informaram a não localização do endereço da Executada (ids. 49562300
,
pág. 01, 50935714, pág. 01, 55262557, pág. 02 e 55356768, págs. 01/02 – autos de origem).

Diante disso, a Fazenda Pública Municipal requereu a citação por edital (id. 56335369
,
pág. 01 – autos de origem).

O pedido
foi deferido pelo Juízo singular que, no mesmo ato, nomeou a Defensoria Pública Estadual como sua curadora especial
(id. 56487010
,
pág. 01 – autos de origem)
.

Publicado o edital
(id. 61931496
,
pág. 01 – autos de origem)
, decorreu o prazo, sem manifestação da Devedora
(id. 70499794
,
pág. 01 – autos de origem)
.

A empresa Batista de Faria & Silva Ltda.-ME, por meio da sua curadora especial, apresentou a
Objeção
de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização
(id. 73806829
,
págs. 01/07 – autos de origem)
.

O Juízo singular rejeitou a Objeção, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Contra essa decisão,
a pessoa jurídica Batista de Faria & Silva Ltda.-ME
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
.
414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que o AR foi devolvido com a informação de “Não existe o Nr.”
(id. 42239320
,
pág. 01 – autos de origem)
.

Entrementes, verifico que não fora determinada a realização de citação por Oficial de Justiça, já que o ente público municipal, após frustrada a tentativa de citação pelo Correio, requereu a expedição de ofícios para as empresas de telefonia
(id. 43365652
,
pág. 01 – autos de origem).

Com efeito, se não houve a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, é certo que não houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Frise-se que no AR devolvido constou apenas que o número não existe, mas isso não significa que o Meirinho não consiga lograr êxito em sua localização.

Dessa forma, é inquestionável que a citação da Agravante, por edital, mostrou-se incorreta e, por isso, deve ser reformada a decisão recorrida.

Registro que, na espécie, trata-se de Execução Fiscal e, portanto, deve-se aplicar a legislação especial (Lei n. 6.830/1980), no que tange à citação por edital.

Por todo o exposto, o provimento no Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Batista de Faria & Silva Ltda.-ME, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, acolher a Objeção de Pré-executivadade, por ela manejada, reconhecendo a nulidade da citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022